Tribunal: TJES
Processo: 5044422-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044422-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: EDUARDO MONTEIRO DOS REIS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por EDUARDO MONTEIRO DOS REIS em face de CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A, que narra o autor que teve a percepção do seguro de vida em valor menor que aquele previsto contratualmente.

Em sede de

sentença (ID 14298805
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A a pagar a EDUARDO MONTEIRO DOS REIS, o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) a título de complementação da indenização pelo seguro, com correção monetária, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC, a partir da contratação (07/02/2023) até o efetivo pagamento (Súmula 632, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Irresignada, a ré apresentou recurso inominado sustentando a incompetência do juízo, bem como pretendendo a reforma da r. Sentença.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Pois bem, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Em sede recursal, a ré alega não possuir obrigação de complementar o valor do seguro, defendendo a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que esta se baseou no laudo do DML, elaborado para fins de pagamento do Seguro DPVAT, não sendo aplicável ao contrato de seguro privado.

Não obstante as razões sustentadas pela Ré, esta não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de refutar as alegações autorais, descumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Como se explica, muito embora a recorrente refute os termos do laudo apresentado pelo consumidor, pautou a conclusão da afetação de 50% dos movimentos em laudo de evolução médica que não enfrenta a questão disposta.

O laudo indicado pela sentença, por seu turno, é claro ao indicar a
“debilidade permanente da função motora do membro superior direito em grau moderado – 50%”
, o que dá direito a uma indenização correspondente a 70% do valor total da cobertura. Já que, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, se insere na hipótese de
“Perda total do uso de um dos membros superiores”
, sendo caso de média repercussão.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)